Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716200-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ILKA CARDOSO BORGES D E S P A C H O O despacho de ID 26665921 foi direcionado ao agravante BANCO DO BRASIL S/A, mas publicado apenas à agravada. Assim, retornem os autos à Secretária para providências de intimação do agravante. Após, retornem os autos conclusos para análise recursal. Brasília, 1 de julho de 2021 14:08:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador